Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737027-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANICIO ALMEIDA MORAES AGRAVADO: BANCO FIBRA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVANICIO ALMEIDA MORAES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo BANCO FIBRA S/A, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, ora Agravante, até o pagamento do débito reclamado nos autos. Em suas razões recursais (ID 50913459), o devedor agravante afirma não dispor de recursos financeiros nem patrimoniais que lhe permitam pagar o valor exequendo da forma reclamada, informando ainda ter a instituição financeira credora recusado a proposta de pagamento mediante descontos nos seus vencimentos líquidos, no limite de 1/3 (um terço) do seu salário. Tece considerações sobre os parâmetros de aplicação de medidas coercitivas atípicas à luz do art. 139, IV, do CPC, ressaltando a afetação do Tema 1137 pelo STJ, que teria determinado a suspensão dos feitos que versem sobre pedido de suspensão de CNH. Pondera que a medida atípica em foco vem sendo admitida, apenas de forma subsidiária, na específica hipótese em que o devedor, possuindo suficiente patrimônio expropriável, se furta dolosamente de honrar com a obrigação, situação que não ocorreria no caso dos autos. Alega desproporcionalidade da medida, visto não atender ao princípio da razoabilidade, afrontar a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, além de não promover o resultado prático pretendido de pagamento da dívida reclamada. Sustenta que a probabilidade do direito vindicado reside na argumentação acima e que o perigo da demora decorre dos efeitos produzidos pela decisão, vez que sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH já se encontra suspensa. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para tornar sem efeito a ordem judicial que determinou a suspensão da sua CNH, restabelecendo o seu direito de conduzir veículo automotor. Preparo recolhido (ID 50913460). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao Agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “Requer o credor a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, visando dar efetividade à execução. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, com a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. A jurisprudência vem se firmando no sentido de que a suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do devedor poderá se dar livremente por outros meios. De outro lado, é presente a concepção de que a apreensão do passaporte constitui ofensa à liberdade de locomoção, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional. Por fim, o bloqueio dos cartões de crédito, ao tempo em que interferirá nas relações comerciais com terceiros, em nada auxiliará para o pagamento do débito. Na espécie, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, motivo pelo qual se mostra cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como forma de incentivar o devedor ao cumprimento da obrigação. Ante tais considerações, defiro tão-somente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, até o pagamento do débito reclamado nos autos.” O Agravante sustenta que a medida coercitiva em foco, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, não se amolda às hipóteses excepcionais em que a jurisprudência vem admitindo a sua aplicação, à luz do art. 139, IV, do CPC, visto que, na condição de devedor, não está omitindo patrimônio expropriável de modo a se furtar dolosamente ao cumprimento da obrigação. De fato, sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, a medida aplicada ao devedor Agravante não possui qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que a medida postulada e deferida na origem possa levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no seu deferimento pelo juízo a quo, constituindo tão somente constrangimento ineficaz ao devedor. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL. CONTRÁRIA AO ESCOPO EXECUTIVO. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1738862, 07138873820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 3. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. 4. Verificada a ausência de compatibilidade entre a constrição postulada e o resultado prático a ser obtido, configura constrangimento ilegal e abusivo a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação com o propósito de forçar o adimplemento de uma obrigação. 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e não provido.” (Acórdão 1436486, 07003065320228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora, bem como a restrição de circulação de veículo de sua propriedade. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e passaporte e a restrição de circulação de veículo têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, com exceção dos veículos com restrição de circulação, não existe indicação de que a devedora possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva da executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte, bem como de restrição de circulação de veículos da devedora/agravante, mantendo-se, em relação à última, a restrição de transferência. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1745600, 07118183320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 3. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. (...) 5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Acórdão 1293337, 07178924520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de cognição sumária, se constata a probabilidade do direito afirmado. No mais, o periculum in mora é manifesto na medida em que o Agravante se encontra com o seu direito de condução de veículo automotor suspenso, encontrando-se atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, presentes, nesse exame prefacial, os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator